Tribunal: TJMT
Processo: 0004731-76.2016.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004731-76.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LINCK & CIA LTDA - ME - CNPJ: 33.703.927/0001-47 (APELADO), DELCY ELIZABETHA LINCK - CPF: 503.187.309-44 (APELADO), ANITO PAULO LINCK - CPF: 032.525.669-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA E SUPRIR A FALTA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0004731-76.2016.8.11.0008 proposta em desfavor da empresa
Linck & Cia Ltda – ME
e seus corresponsáveis
Delcy Elizabetha Linck
e
Anito Paulo Lick
, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil (Id. 2810804).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que “
o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do novo Código de Processo Civil, sem observar o disposto no §1o daquele mesmo dispositivo
” (Id. 2810806, fl.03).

Dessa forma argumenta que “
quando verificada a negligência da parte, antes de determinar a extinção do feito, o juiz deve determinar nova intimação da parte, para que supra a falta no prazo de cinco dias
, (...)
contudo, esse procedimento não foi observado pelo magistrado
.”. (Id. 2810806, fl.04).

Afirma que “
para que se possa suprir uma falta, é imprescindível que tenha havido falta anterior, e que se dê a oportunidade de supri-la
”, o que não ocorreu no caso concreto (Id. 2810806, fl.04).

Assevera também que não houve intimação pessoal para suprir a falta em 05 dias, e que somente a “
ausência de intimação para suprir a omissão em 05 (cinco) dias é suficiente para rechaçar a extinção do processo sem resolução de mérito
” (Id. 2810807, fl.02).

Por fim, afiança que não houve
animus
de abandonar a causa, elemento subjetivo imprescindível. (Id. 2810807, fl.03)

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da ação de execução fiscal (Id. 2810807, fl.05).

Não há contrarrazões, dada a ausência de angularização processual (Id. 2810810).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Julho de 2020

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020